Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728365-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTIVA IMOVEIS LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: WILTON REIS DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia para o fim de obter informações sobre o endereço de Wilson Reis de Lima. Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. afirmam que todas as diligências realizadas a fim de encontrar Wilson Reis de Lima foram infrutíferas. Alegam que a expedição de ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos é medida necessária para a localização do endereço residencial de Wilson Reis de Lima e, consequentemente, dos seus bens. Avaliam que o entendimento de que a expedição de ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos é inútil impede a cooperação e a efetividade dos processos judiciais, bem como a efetiva prestação jurisdicional. Sustentam que o requerimento de envio de ofícios às concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia não transfere o ônus do credor de localizar bens do devedor e confere efetividade à prestação jurisdicional. Argumentam que a retirada de todas as restrições de transferência e de circulação dos veículos em nome de Wilson Reis de Lima afronta os direitos constitucionais que eles detêm de receber o seu de crédito. Destacam que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Citam os arts. 6o, 139, inc. IV, e 797 do Código de Processo Civil. Transcrevem julgados favoráveis à tese defendida por eles. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61373601). Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. foram intimados para manifestarem-se sobre os argumentos referentes à necessidade de manutenção das restrições nos veículos localizados em nome de Wilson Reis de Lima, posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. apresentaram petição na qual alegaram que o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos após tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que os argumentos de Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. referentes à necessidade de manutenção das restrições nos veículos localizados em nome de Wilson Reis de Lima não serão conhecidos, posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O art. 524 cumulado com o art. 319 do Código de Processo Civil dispõe ser incumbência do credor indicar o domicílio e a residência do devedor na petição inicial. O art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o autor poderá requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção de informações acerca do réu, caso não as possua. Essa previsão não retira do autor a responsabilidade de buscar as referidas informações e constitui-se em medida excepcional. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário (a exemplo de ofícios às concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia) deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor, o que não foi demonstrado por Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. transfiram a incumbência da procura pelo endereço residencial de Wilson Reis de Lima ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstraram que esgotaram todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõem para alcançar essa finalidade. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa a serem empreendidos por Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S., como no caso em exame, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Wilson Reis de Lima para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator